Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007972-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA LOPES - CPF: 004.023.479-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARCIO FERREIRA LOPES contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas iniciais. O agravante sustenta ser agricultor, residente em zona rural, com dificuldades financeiras, alegando cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, pleiteando a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça foi legítimo diante da ausência de comprovação adequada da hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se é cabível solução intermediária, mediante parcelamento das custas processuais, para assegurar o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

4. A inércia da parte em apresentar documentos comprobatórios, mesmo após intimações, legitima o indeferimento do benefício, não configurando cerceamento de defesa.

5. Justificativas genéricas, desacompanhadas de prova, não constituem motivo idôneo para prorrogação de prazo ou afastamento de determinação judicial.

6. A análise da capacidade econômica deve considerar a realidade financeira efetiva, incluindo renda e liquidez, sendo possível afastar a presunção de hipossuficiência diante de renda incompatível com o benefício.

7. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6o, do CPC, constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça sem conceder gratuidade integral indevida.

8. A solução intermediária harmoniza o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a responsabilidade processual das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

2. A ausência de comprovação adequada da insuficiência de recursos, após intimação, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

3. O parcelamento das custas processuais é
medida
legítima para assegurar o acesso à justiça quando não cabível a gratuidade integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 6o, 98, caput e §6o, e 99, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024; TJ-MT, AI 1046008-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 11.03.2026; TJ-MT, AI 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025; TJ-MT, AI 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1007972-16.2026.8.11.0000

MARCIO FERREIRA
LOPES

X

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO FERREIRA LOPES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1008632-21.2025.8.11.0040, ajuizados em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de que, embora reiteradamente intimado, este não apresentou documentação apta a corroborar a alegação de insuficiência de recursos.

Inconformado, em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é agricultor residente em zona rural, enfrentando severas dificuldades financeiras, sendo inviável arcar com custas sem prejuízo da própria subsistência; que apresentou declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar pedido de intimação pessoal do agravante para apresentação de documentos, que a decisão viola os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e que o valor da execução, R$ 282.863,26 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) evidencia a gravidade do prejuízo.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para deferir a justiça gratuita. (ID. 348799870).

Em contrarrazões, o agravado Banco do Brasil S.A. defende a manutenção da decisão e requer o desprovimento do recurso, com condenação em custas e honorários (ID. 355743865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da verificação da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, mesmo após reiteradas oportunidades concedidas pelo juízo de
origem.

No caso, extrai-se dos autos que o agravante foi intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência, ainda assim, permaneceu inerte, sob a justificativa de dificuldades de contato com o autor da ação residente em zona rural (ID. 217496344, 220054813, 222749933 dos autos de origem).

Todavia, tal alegação não foi acompanhada de qualquer elemento probatório de tentativa frustrada de contato ou situação impeditiva concreta. Por conseguinte, a simples alegação de dificuldade, desprovida de lastro probatório, não tem o condão de infirmar a regularidade da decisão judicial.

Quando se trata de pedidos de dilação de prazo, se exige uma justificativa robusta e comprovada, de modo que se for genérica não é suficiente para autorizar a prorrogação de prazo.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste Tribunal:

“(...) A justificativa genérica de dificuldade de contato com o cliente, desacompanhada de qualquer elemento concreto que demonstre impossibilidade efetiva de cumprimento da determinação judicial, não configura motivo justo apto a autorizar a prorrogação automática do prazo. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10460086420258110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 11/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2026).

Portanto, não se trata de indeferimento imediato ou arbitrário, mas sim de decisão fundada na inércia processual da parte, após ter tido oportunidade. Impõe-se, assim, o afastamento da alegação de cerceamento de defesa.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, cumpre destacar, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

No presente feito, embora os extratos bancários indiquem baixa liquidez e movimentação financeira modesta, bem como há demonstração de situação de inadimplemento, a renda anual declarada afasta a presunção de hipossuficiência (ID. 226482839, 226728837, 226482836, 226482834, 226482833).

Ademais, a parte já foi regularmente intimada para complementar a prova, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, não tendo atendido de forma satisfatória à determinação judicial.

Assim, não se justifica a concessão integral da gratuidade, sendo, contudo, possível a adoção de solução intermediária, mediante o parcelamento das custas processuais, como forma de assegurar o acesso à justiça

Nesse viés, à luz do art. 98, §6o, do CPC, constitui instrumento de concretização do princípio do acesso à justiça, permitindo solução intermediária entre o indeferimento e a gratuidade integral, que autoriza o magistrado a conceder o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

A propósito, segue o entendimento desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução ora adotada preserva o acesso à jurisdição sem banalizar o benefício da gratuidade, harmonizando o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a responsabilidade processual das partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, revogar a liminar anteriormente deferida neste recurso e conceder ao agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026